Tribunal: STF
Processo: HC 232719
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Vitor Floriano Pereira contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 853.423/SP, nos seguintes termos:
 
“Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO VITOR FLORIANO PEREIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2238291-51.2023.8.26.0000.
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas.
Aduz, também, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, não podendo ter por base apenas a reincidência do paciente.
Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação.
No mérito, pugna pela concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas coligidas nos autos e, consequentemente, determinar o trancamento da ação penal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].
In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.
Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de ser reincidente específico, conforme se depreende da seguinte fundamentação, adotada na origem: ‘ademais, o autuado é reincidente específico, conforme revelam as certidões criminais e FA de fls. 55/58 e 59/62’ (fl. 100).
Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 6, grifei)
 
Neste writ, o impetrante sustente, em síntese, que:
 
“Nobres Ministros, tem se que este paciente foi preso em flagrante delito (fls. 01-03) por Policiais Militares na cidade e comarca de Itápolis-SP na data de 02 de setembro de 2023, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes - art. 33 ,‘caput’, da Lei 11.343.2006 – pois, supostamente trazia consigo e mantinha em depósito para suposto fins de tráfico de drogas a quantia de 7g de cocaína contida em um pino eppendorf mais 40,7g de maconha em 05 (cinco) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo apreendido ainda 01 (um) aparelho celular, R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), e 02 (dois) rolos de plástico filme, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16-17. ]
Segundo o boletim de ocorrência, de acordo com o alegado pelos policiais militares, estes condutores e também testemunhas, no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina, ocasião em que receberam informação dando conta que na Rua Floriano Peixoto, n. 1386, Jardim Continental, um indivíduo estaria comercializando drogas defronte à residência, e ao perceber a aproximação da viatura, tentou esconder um objeto no bolso, caracterizando atitude suspeita, razão pela qual foi abordado.
Durante a abordagem, o indivíduo foi identificado como JOÃO VITOR FLORIANO PEREIRA, sendo localizado com ele 01 (um) eppendorf de cocaína, no bolso da bermuda e um aparelho celular.
Indagado sobre a procedência da droga, o mesmo afirmou que a droga era de sua propriedade e que no interior da residência havia mais drogas.
Diante de tal informação, os policiais militares se dirigiram até o imóvel, feito contato com a genitora do Paciente, a qual teria franqueado a entrada no local, sendo localizado 05 (cinco) porções de maconha, sendo uma maior e outras 04 (quatro) fracionadas para serem preparadas para o embalo as quais estavam no ‘hack’ do quarto do indiciado, bem como a quantia de R$ 530,00 e 02 (dois) rolos de papel filme e 01 (uma) peneira, sendo lhe dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Após o ocorrido, a DD. Autoridade Policial da Circunscrição Policial da cidade de Ibitinga-SP(plantão) ratificou a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em preventiva pelo Meritíssimo Doutor Juiz de Direito em audiência de custódia junto ao plantão judiciário da cidade e comarca de Araraquara-SP, sendo o mesmo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Taiúva-SP.
Ato contínuo, a defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar junto ao Egrégio Tribunal de Justiça-SP, sendo a liminar indeferida.
Persistindo o constrangimento ilegal, a defesa impetrou novo habeas corpus com pedido liminar ao Superior Tribunal de Justiça, no entanto o mesmo foi indeferido liminarmente.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2)
 
Ao final, requer:
 
“Sendo a liberdade um direito da Personalidade consolidado como princípio Constitucional, aliado ao Princípio da Presunção de Inocência, e pelos demais fundamentos de direito acima expostos, REQUER-SE:
 1.	A concessão da Liminar impetrada, com fins de trancar o inquérito policial com a revogação da prisão preventiva ante a ilegalidade da prisão;
2. A concessão da Liminar impetrada, revogando-se ao menos a prisão preventiva com a expedição de Alvará de Soltura ao Centro de Detenção Provisória da cidade de Taiúva-SP devido a falta de fundamentação da prisão acrescido da inexistência dos requisitos legais para a sua manutenção;
3. No Mérito, requer-se a CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, com a expedição do competente Alvará de Soltura ao Centro de Detenção Provisória de Taiúva-SP.” (documento eletrônico 1, pp. 16-17)
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 853.423/SP (documento eletrônico 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.
 
Nessa mesma direção:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
 IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).
 
Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.
 
Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 20 de novembro de 2023.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator